Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716902-23.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIA EPIFANIO DA SILVA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Trata-se de petição de reconsideração do pedido de gratuidade com pedido subsidiário de desistência do recurso. Mantenho a decisão de ID 36025133 pelos fundamentos consignados. Acolho o pedido de desistência do recurso inominado. Ante a apresentação de contrarrazões antes do pedido de desistência (ID 35851632), condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Após a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator